Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721590-22.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Paulo Armando Marinho dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença pronunciou a prescrição, com base no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e extinguiu o processo com resolução do mérito (id 20497243). O recurso requer o afastamento da prescrição (id 20497246). O apelado requer preliminarmente a suspensão do feito devido ao incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Alega questões preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva. Defende a ocorrência da prescrição e a manutenção da sentença (id 20497250). O apelante manifestou-se sobre as questões trazidas nas contrarrazões (id 21067456). É o relatório. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000. O Relator do incidente determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente feito até o trânsito em julgado do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o resultado e faça nova conclusão após o julgamento definitivo do incidente de resolução de demandas repetitivas. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator